Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722416-46.2023.8.07.0000 PACIENTE: ADAMASTOR CASTRO E LINO DE ANDRADE JUNIOR IMPETRANTE: LIANA CRISTINA RAMALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADAMASTOR CASTRO E LINO DE ANDRADE JÚNIOR, onde se apontou, como autoridade coatora, a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu pedido de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, com lastro em cálculos e informações errôneas da Serventia do Juízo (processo referência SEEU n. 0020756-62.2013.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Liana Cristina da Silva Ramalho) que, não obstante haja previsão legal de recurso específico contra decisão da autoridade judiciária da VEP, que, inclusive, já foi interposto, é cabível o “habeas corpus” diante de flagrante ilegalidade que viola o direito de locomoção do paciente, que se encontra cumprindo pena em regime fechado, por erro de cálculo, quando deveria estar no regime semiaberto. Relatou que o paciente foi preso por força de Mandado de Prisão e recolhido ao cárcere em 12-dezembro-2012 e, posteriormente, foi-lhe concedida a progressão ao regime semiaberto. Em face de anotação equivocada de “crime cometido no curso da execução’, o paciente foi regredido indevidamente ao regime fechado. Salientou que, embora o equívoco tenha sido sanado, no mov. 644.1, nas anotações do paciente, contudo, os efeitos do resultado dos cálculos erroneamente anotados, ainda permanecem na sua folha penal, trazendo prejuízos para a execução da pena. Pontuou que na decisão de mov. 593.1, a r. Juíza unificou e somou as penas, permanecendo o regime semiaberto em que se encontrava o paciente. Entretanto, quando da juntada pela serventia, nos mov. 615.1 e 615.2, do relatório de execução penal onde a aritmética errada dos algoritmos indicavam os cálculos para a progressão de regime, a r. Juíza reformou a decisão determinando a regressão ao regime fechado (mov. 616.1). A defesa insurgiu-se contra a decisão, explicando os motivos que levaram aos erros, no mov. 621.1, e requereu a reconsideração da decisão. A autoridade judiciária da VEP/DF, no mov. 644.1, reexaminou os autos e concordou em parte com a defesa, determinando somente a retificação da data-base para os cálculos de novos benefícios. Após refeitos os cálculos, já com a nova data-base, ainda assim o erro aritmético permaneceu e o SISTEMA DE CÁLCULOS JUDICIAIS da VEP/DF não computou, aferiu ou estimou corretamente as circunstâncias do ora paciente, sobrevindo nova decisão, mov. 654.1, indeferindo o pedido de progressão de regime, ou da manutenção no regime em que se encontrava (o semiaberto), mesmo preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto. Pediu, caso necessário, que a ilustre serventia da VEP/DF se digne a proceder os cálculos manuais como forma de se chegar ao resultado real, que insiste esta defesa técnica como o correto a ser aplicado no presente caso, de forma a beneficiar o paciente com o regime menos gravoso a que de direito faz jus. Requereu, liminarmente, a determinação que o Juízo da VEP/DF, considere as circunstâncias concretas dos cálculos da pena, retificando-os e, consequentemente, restabelecendo o cumprimento de pena do paciente em regime semiaberto. No mérito, o afastamento da decisão que determinou o cumprimento da pena em regime fechado. Caso outro entendimento seja melhor para o paciente, o cálculo isolado das penas, para fins de progressão de regime, conforme suas naturezas, de acordo com os critérios definidos pelo legislador e pela ampla jurisprudência deste e. TJDFT bem como do e. STJ. É o relatório. Admissibilidade Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” É cediço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, ambas as Cortes Superiores admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Na hipótese, a Defesa informa que foi interposto recurso de agravo em execução, entretanto, alega que diante da tramitação mais demorada do recurso de agravo, há necessidade de apreciação do “writ”, por ser procedimento mais célere, em face de flagrante ilegalidade consistente no indeferimento da progressão de regime, por ausência do preenchimento do requisito objetivo, baseado em cálculos errôneos da serventia. Sabe-se que para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pelo sentenciado, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório, o que não é passível de ser analisado nesta via estreita. Nesse sentido, o Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Outrossim, mesmo que, em tese, o paciente tenha atingido o requisito objetivo para o benefício pleiteado, encontrar-se-ia pendente a análise por parte do Juízo da Execução Penal do preenchimento do requisito subjetivo, que, como dito alhures, demanda uma análise mais detalhada do comportamento do sentenciado no curso da execução. Desse modo, encontrando-se pendente de apreciação o Recurso de Agravo em Execução Penal referente ao pedido de progressão de regime, nesse ponto, o “writ” não pode ser admitido. Outrossim, admite-se a impetração apenas para se analisar a ocorrência de flagrante ilegalidade quanto à alegada análise equivocada dos cálculos que embasaram o indeferimento do pedido de progressão de regime, haja vista que em recente parecer do Ministério Público atuante junto à VEP/DF, nos autos do processo de execução penal, consta que o paciente já cumpriu o requisito objetivo para a progressão do regime fechado para o semiaberto, conforme alega a Defesa. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em 9-fevereiro-2023, ao paciente foi concedida a progressão de regime, nos seguintes termos (ID 47571174): SOMA DE PENAS – COM PROGRESSÃO AO SEMIABERTO Diante da nova condenação criminal {Mov. 580, IP no 84/2007}, SOMO as penas no regime FECHADO, tendo em vista o regime fixado na nova condenação cadastrada. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia 07/01/2013 (última falta grave - crime cometido no curso da execução). Verifica-se, ainda, que mesmo com a pena da nova condenação, o sentenciado preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. O interno também conta com requisito subjetivo. Ante o exposto, DEFIRO A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório da situação processual executória, a partir da qual se contará o requisito objetivo para futuros benefícios. Pelos mesmos fundamentos, CONCEDO a AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO via FUNAP ou mediante proposta de emprego previamente analisada por este Juízo, e PARA AS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. Sobre o tema, esclareço que este juízo vinha adotando, há muito, o entendimento de que a prática de falta grave deve interromper a contagem do lapso temporal para aquisição das saídas temporárias, a exemplo do que ocorre com a progressão de regime. O STJ, no entanto, firmou jurisprudência em sentido contrário, ao argumento de que não há previsão legal para fixação de nova data efetiva para o benefício. Cito, por exemplo, as decisões proferidas no AgRg no REsp 1755701/RS, da 5a Turma, e no AgRg no REsp 1757843/RS, da 6a Turma, além de inúmeras decisões monocráticas. O TJDFT, a seu turno, posicionou-se majoritariamente no mesmo sentido ( 20190020004635RAG, 2a Turma; 20190020005027RAG, 3a Turma). Em obediência, portanto, à jurisprudência das instâncias superiores, e com vistas a prestigiar a segurança jurídica, deixo de levar em consideração eventual falta grave na contagem do prazo para as saídas temporárias. As saídas deverão ser implementadas nos períodos definidos por este Juízo no calendário fixado por meio de Portaria Anual, ficando o(a) interno(a) submetido aos requisitos e condições estabelecidos na referida regulamentação. Para usufruir de cada saída, o(a) apenado(a) não poderá estar respondendo a inquérito disciplinar por falta de natureza grave, cumprindo sanção disciplinar, ter cometido infração disciplinar de natureza média nos últimos 03 (três) meses, ou possuir em seu desfavor ordem de prisão cautelar em vigor, cabendo ao estabelecimento prisional verificar o preenchimento dos presentes requisitos. O sentenciado deverá ser oficialmente cientificado acerca das normas contidas na referida Portaria, colhendo-se a sua assinatura em termo próprio. Em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas por este Juízo para o usufruto de saídas temporárias e trabalho externo em que o fato se enquadre como falta disciplinar de natureza grave, os benefícios externos, incluindo trabalho externo, saídas temporárias e estudo externo, deverão ser imediatamente suspensos administrativamente, até ulterior decisão do Juízo da VEP, o qual deverá ser imediatamente comunicado, com a instauração do respectivo inquérito disciplinar. Em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas por este Juízo para o usufruto de saídas temporárias e trabalho externo, em que o fato se enquadre como falta disciplinar de natureza média ou leve, os benefícios externos deverão ser suspensos durante eventual período de isolamento disciplinar preventivo, devendo, em qualquer caso, ser aplicada a suspensão das saídas temporárias pelo prazo de 3 (três) meses. Atualizem o relatório da situação processual executória. Em 8-março-2023, a autoridade judiciária da VEP/DF revogou a decisão que concedeu a progressão, sob a seguinte fundamentação (ID 47541176): Em atenção ao teor da certidão de mov. 615.2, verifiquei que o relatório da situação processual executória de mov. 589.2 não estava devidamente atualizado com a fração correspondente ao crime hediondo, fato que me induziu a concluir equivocadamente, pelo preenchimento da progressão de regime, na decisão de mov. 593.1. Considerando que, de fato, o sentenciado ainda não preencheu os requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto, conforme se depreende do RSPE atualizado no mov. 615.1, REVOGO a DECISÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO de mov. 593.1 e a AUTORIZAÇÃO AOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. Diante disso, julgo prejudicado pedido de autorização ao estudo externo. Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. Comuniquem com urgência, à direção prisional, para alocação do sentenciado em unidade prisional compatível com o regime fechado. Intimem-se as partes. (Grifo nosso). Em 10-maio-2023, a autoridade judiciária da VEP/DF, ao analisar novamente o pleito defensivo de progressão de regime, indeferiu o pedido, sob o argumento de não preenchimento do requisito objetivo, sob a seguinte fundamentação (ID 47541176): Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. O pleito deve ser indeferido. Com efeito, o requisito objetivo ainda não foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Assim, INDEFIRO o pedido de progressão. Homologo a certidão do mov. 645.1. Atualize-se. Intimem-se. Interposto recurso de agravo em execução penal, em contrarrazões, o Ministério Público atuante junto à VEP/DF oficiou favoravelmente à concessão da progressão de regime ao sentenciado, nos seguintes termos (ID 47571178): O recurso merece ser provido. A defesa demonstra inconformismo contra a decisão agravada, sob o fundamento de que o apenado ostenta o requisito objetivo para a concessão da progressão ao regime semiaberto. Assiste razão à defesa quanto ao alegado. De fato, o RSPE do apenado, em congruência com o tempo de prisão cumprido pelo agravante, aponta que ele cumpriu um total de 14 anos, 3 meses e 13 dias de pena. O mesmo relatório aponta como requisito objetivo para progressão que o agravante cumpra 7 anos, 6 meses e 21 dias da pena total pelas condenações por crime comum, que devem ser somados a 4 anos, 2 meses e 11 dias da pena pelo crime hediondo, o que totaliza 11 anos, 9 meses e 2 dias de pena. Além disso, a data base para contagem está fixada no primeiro recolhimento (mov. 644). Assim, uma vez que o apenado já cumpriu mais de 14 anos de pena, resta cumprido o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto. IV – CONCLUSÃO Ante o exposto, o Ministério Público oficia pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu provimento, reformando-se a decisão agravada para deferimento da progressão pleiteada. Em sede de Juízo de retratação, a autoridade judiciária da VEP/DF, em 5-junho-2023, manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Confira-se (ID 47571178): Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão proferida por este Juízo (mov. 660). Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso (art. 589 , do CPP). Reexaminados os autos da execução, tenho que os argumentos lançados pela parte agravante não convencem acerca do alegado desacerto da decisão que, portanto, fica mantida por seus próprios fundamentos. Forme-se instrumento e remeta-se ao e. TJDFT. Pois bem. Como consignado, o pleito relativo à progressão está sendo analisado em recurso próprio e não pode ser abarcado no presente “writ”, que se circunscreve apenas à alegada flagrante ilegalidade dos cálculos que ensejaram o indeferimento do pleito. Em que pese a alegação de “periculum in mora”, diante da pendência do julgamento do agravo interposto, tem-se que o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional somente justifica o provimento liminar quando alinhado ao “fumus boni iuris”. O pedido liminar é de que se determine que o Juízo da VEP/DF considere as circunstâncias concretas dos cálculos da pena, retificando-os e, consequentemente, restabelecendo o cumprimento de pena do paciente em regime semiaberto. Trata-se de processo de execução com inúmeras intercorrências, pedidos e decisões, que demandam ampla análise documental e a vinda de informações da autoridade apontada como coatora acerca da atual situação processual executória do apenado, haja vista que o erro de cálculo apontado pela douta Defesa, embora plausível, não é aferível de plano. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão combatida não se extrai flagrante ilegalidade, pois o “decisum” está fundamentado em certidões e cálculos realizados pela Serventia do Juízo, que, possuem “fé pública”. Desse modo, não se pode dizer em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, que há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência, haja vista que a decisão proferida pela autoridade judiciária não se encontra eivada de flagrante ilegalidade. Ainda, mister a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca das peculiaridades atinentes ao processo de execução do sentenciado, a fim de se analisar a ocorrência da suposta ilegalidade, o que ocorrerá quando do julgamento do mérito do “writ”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 7 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator